Tribunal: TJSP
Processo: 0013653-60.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Acordo de não persecução penal – Retorno dos autos à primeira instância determinado em acórdão – Ajuste não ofertado pelo órgão ministerial - Remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça – Aplicação analógica do art. 28 do CPP, tal qual indicado, para a suspensão condicional do processo, na Súmula 696 do STF – Previsão, no art. 28-A, § 14, do CPP, de pedido do próprio investigado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000728718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013653-60.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
determinaram a remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça para os fins do
art. 28, "caput", do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013653-60.2018.8.26.0577 -Voto no 41.524
2
APELAÇÃO No 0013653-60.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 41.524
Acordo de não persecução penal
Retorno dos autos à
primeira instância determinado em acórdão
Ajuste não
ofertado pelo órgão ministerial - Remessa dos autos ao
Procurador Geral de Justiça Aplicação analógica do art. 28 do
CPP, tal qual indicado, para a suspensão condicional do
processo, na Súmula 696 do STF Previsão, no art. 28-A, §
14, do CPP, de pedido do próprio investigado.
Marcos Antonio de Almeida foi condenado pelo MM. Juiz
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos a 02
(dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no valor mínimo unitário, substituída a corporal por prestação de
serviços à comunidade e limitação de final de semana, como incurso no art.
304, c.c. art. 297, ambos do Código Penal (fls. 212/216).
Interposta apelação, esta C. Câmara determinou, de ofício,
o retorno dos autos à primeira instância para aplicação do disposto no art. 28-
A do Código de Processo Penal, consignando que se deveria garantir ao
acusado nova oportunidade de confessar, já que a rendição não possuía os
atuais efeitos quando inquirido (fls. 269/272).
Intimado, o representante do Ministério Público se negou a
propor o ajuste, sob os argumentos de ausência de confissão e insuficiência
da medida para prevenção e repressão do crime (fls. 283/289).
Diante disso, devolveram-se os autos para apreciação do
apelo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013653-60.2018.8.26.0577 -Voto no 41.524
3
Dispõe a Súmula 696 do Supremo Tribunal Federal que,
“reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do
processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz,
dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por
analogia o art. 28 do Código de Processo Penal”.
Na hipótese dos autos, de rigor a mesma providência. De
maneira semelhante, negou-se proposta de benesse que, consoante
demonstrado no acórdão, era cabível.
Aliás, de acordo com o parágrafo 14 do novo art. 28-A do
estatuto processual, “no caso de recusa, por parte do Ministério Público, em
propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a
remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”.
Inaplicável a referência ministerial ao julgamento do HC
84.342/RJ pela 1a Turma do STF. Na ocasião, em que discutido se o Ministério
Público estava obrigado a oferecer a aparentada suspensão condicional do
processo, não houve simples afastamento da hipótese, sem qualquer
condição. Ratificou-se a negativa do “Parquet” com base na existência de
outro processo criminal daquele réu, lembrando-se o pacificado entendimento
de que a previsão legal de tal óbice ao “sursis” processual não violava o
princípio constitucional da presunção de inocência. Diversa a situação de
Marcos Antonio.
Frente ao exposto, determina-se a remessa dos autos ao
Procurador Geral de Justiça para os fins do art. 28, “caput”, do Código de
Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013653-60.2018.8.26.0577 -Voto no 41.524
4
VICO MAÑAS
Relator